Tribunal: TJDFT
Processo: 0712476-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712476-31.2022.8.07.0020 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: S. C. B. S. REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA FERREIRA CASTELO BRANCO DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 22/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator